Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713923-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Silvio Diniz Serra Ferreira Agravadas: Banco Santander S/A Autêntica Soluções Financeiras e Cadastramento de Dados Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Diniz Serra Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0708062-76.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente na origem. A petição do recurso (Id. 57658263) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal ou com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados aos presentes autos revelam que o ora agravante recentemente recebeu do Comando da Aeronáutica remunerações mensais líquidas nos valores de R$ 8.080,67 (janeiro de 2024 – Id. 57658274, fl. 37) e R$ 11.304,85 (dezembro de 2023 – Id. 57658274, fl. 35). Em fevereiro de 2024 recebeu remuneração mensal bruta no valor R$ 9.301,50 (Id. 57658274, fl. 39) e em novembro de 2023 no montante de R$ 18.412,20 (Id. 57658274, fl. 33). O agravante, ademais, afirma a existência de fonte de renda adicional, pois labora como motorista de aplicativo. Também é preciso levar em consideração o fato de que nos autos do processo no 0740283-49.2023.8.07.0001, que apresenta contornos semelhantes ao processo em que foi proferida a decisão ora agravada, no qual o recorrente busca a declaração de nulidade de negócio jurídico de empréstimo consignado ao argumento de artifício ardiloso praticado por terceiros, a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que “a parte interessada aufere renda, possui reservas em contas bancárias, além de contar com bens em seu nome, o que é incompatível com a alegação de pobreza”. Por essa razão, nos autos daquele processo o recorrente procedeu regularmente ao recolhimento tanto das custas processuais quanto do valor concernente ao preparo, sendo pertinente notar que na sentença de improcedência o autor, ora agravante, foi condenado ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé diante de alteração da verdade dos fatos. Percebe-se, assim, que não foram trazidos aos presentes autos elementos probatórios que demonstrem que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator